Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRAZO. INTERRUPÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO TEMPESTIVO. CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA ESPONTANEAMENTE APÓS A SENTENÇA. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE RECORRER. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. A interposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para apelação, nos termos do artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil.
II. É tempestiva apelação interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
III. O cumprimento espontâneo da sentença, mediante o fornecimento do medicamento na forma determinada, evidencia renúncia tácita ao direito de recorrer, presente o disposto no artigo 1.000 do Código de Processo Civil.
IV. A conduta do réu de desempenhar, consciente e voluntariamente, a obrigação que lhe foi imposta na sentença, traz à tona a preclusão lógica que obsta o conhecimento do recurso interposto.
V. Apelação não conhecida.